Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-47.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701538-47.2021.8.07.0008 RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: PATRÍCIA BRITO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DE BOLETO. FRAUDE DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA CONTRATANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se amoldando a situação a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis. 2. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado no 479, de sua Súmula, segundo o qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. Se, no boleto fraudado, constam os dados corretos do negócio firmado entre as partes, como os dados da pagadora, o valor e até o número do documento, impõe-se reconhecer o descuido da financeira requerida, que não ofereceu a proteção adequada aos dados do contrato. 5. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, §3o, inciso III, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a responsabilização frente aos prejuízos sofridos, no caso dos autos, decorre de culpa exclusiva da contraparte. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 927 do Código Civil, asseverando a inocorrência de dano material passível de indenização; c) artigos 113, 421 e 422, todos do Código Civil, porquanto, segundo afirma, a sua equivocada responsabilização implica ofensa à boa-fé contratual. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44.215 (id 35867675, pág. 19). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 12, §3o, inciso III, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 113, 421, 422, e 927, todos do Código Civil, e quanto ao dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à ocorrência de dano material passível de indenização e quanto à responsabilização do recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Referido veto sumular (7/STJ) também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012